Tribunal: STF
Processo: HC 81517
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
CALÚNIA CONTRA MAGISTRADO. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA OFERECER DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. IMUNIDADE MATERIAL DO
ADVOGADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUDENTE DE
ANTIJURIDICIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA.
1.      Habeas-corpus. Trancamento de ação penal por
ausência de justa causa. Medida de caráter excepcional que
pressupõe, de plano, a constatação de ser atípica a conduta
incriminada, a ocorrência de hipóteses de extinção da
punibilidade ou inocência do acusado. Necessidade de incursão
no contexto probatório, afeto à instrução criminal.
Impossibilidade. Precedentes.
2.      Calúnia contra magistrado e legitimidade do
ministério público para oferecer a denúncia. Ofensas irrogadas
contra agente público, relacionadas com o exercício do "munus
público". Ação pública condicionada à representação.
Ilegitimidade do Ministério Público para oferecer denúncia, em
virtude da iniciativa do ofendido. Alegação improcedente.
3.      Imunidade material do advogado. Garantia
constitucional que, na forma da lei, assegura a inviolabilidade
por seus atos e manifestações no exercício da profissão.
Imunidade relativa, que não alcança a ofensa caracterizada como
calúnia, haja vista as disposições do Estatuto da Ordem dos
Advogados e do Código Penal. Precedentes.
4.      Estrito cumprimento do dever legal e exercício
regular do direito. Excludentes de antijuridicidade.
Ocorrência. Alegação improcedente. O estrito cumprimento do
dever legal do profissional da advocacia pressupõe sua
manifestação sobre questões pertinentes ao objeto da causa e o
exercício regular do direito, a observância aos requisitos
objetivos delineados pelo Poder Público, para fazer prevalecer
o direito subjetivo, penal e extrapenal, do acusado.
Habeas-corpus indeferido.